Tribunal: TJBA
Processo: 8029057-72.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8029057-72.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA.

Advogado(s)
:
ERNESTO JOHANNES TROUW

AGRAVADO: MUNICIPIO DE PAULO AFONSO

Advogado(s)
:

E
menta:
Direito Tributário. Agravo de Instrumento. Exceção de pré-executividade. Taxa de Fiscalização do Funcionamento – TFF. Competência tributária municipal. Tema 919/STF. Juízo de retratação. Inexistência de afronta à competência privativa da União.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade em execução fiscal ajuizada para cobrança de Taxa de Fiscalização do Funcionamento – TFF. A parte executada sustenta a nulidade do título com base na inconstitucionalidade da exação, à luz do Tema 919 do STF. Interpostos recursos excepcionais, o 2º Vice-Presidente do TJ/BA determinou o retorno dos autos ao órgão julgador, para eventual retratação, nos termos do art. 1.030, II, do CPC.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se:

(i)
a cobrança da TFF pelo Município de Paulo Afonso ofende a competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações (CF, art. 22, IV), nos termos da tese fixada no Tema 919 do STF; e

(ii)
a taxa instituída tem como fato gerador a fiscalização técnica do serviço de telecomunicações, ou se se limita ao controle de posturas municipais, de competência local.

III. Razões de decidir

3. A taxa instituída pelo Município de Paulo Afonso tem como fato gerador a fiscalização do funcionamento dos estabelecimentos em geral quanto às normas locais de posturas relativas à higiene, segurança, meio ambiente, ordem e tranquilidade pública, nos termos da legislação municipal.
4. O STF, no julgamento do RE 776.594/SP (Tema 919), distinguiu entre a competência da União para fiscalizar o funcionamento técnico dos serviços de telecomunicações e a competência dos Municípios para legislar sobre uso do solo e fiscalizar normas de posturas urbanas.

5. Não demonstrada invasão da competência da União, é inaplicável ao caso a tese firmada no Tema 919 do STF.

IV. Dispositivo e tese

6. Juízo de retratação não exercido. Acórdão mantido.

Tese de julgamento:
“1. Não viola o Tema 919 do STF a taxa municipal que tem como fato gerador a fiscalização do cumprimento de normas locais de posturas, relativas a uso e ocupação do solo, higiene e segurança pública.
2. A competência da União para legislar sobre telecomunicações não exclui a competência dos Municípios para instituir taxa de fiscalização fundada em poder de polícia local.”

ACÓRDÃO

Vistos
,
relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,

considerando o disposto no art. 1.030, II do CPC,
em MANTER O ACÓRDÃO
impugnado, e o fazem pelas razões expostas
no voto do relator
.